Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PENALIDADE DE MULTA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
I. De acordo com o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e os artigos 5o, caput, 7o, 9o e 18 do Decreto 2.181/1997, o PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada.
II. Não se ressente de nulidade processo administrativo pautado pelo contraditório e pela ampla defesa, consoante a inteligência dos artigos 5°, inciso LV, da Constituição Federal, 57 do Código de Defesa do Consumidor, e 39, 40, 42 e 44 do Decreto 2.181/1997.
III. A utilização da técnica de fundamentação per relationem no processo administrativo é perfeitamente compatível com o princípio da motivação encartado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e encontra respaldo no artigo 50, § 1°, da Lei 9.784/1999.
IV. Deve ser mantida multa aplicada em consonância com os parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 24 a 28 do Decreto 2.181/1997.
V. Apelação desprovida. Agravo Interno prejudicado.